Tribunal: TJMT
Processo: 0001279-16.2014.8.11.0077
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001279-16.2014.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[BENEDITO EVANGELINO DE SANTANA - CPF: 177.889.351-15 (VÍTIMA), GIVAL GORDIANO - CPF: 225.741.658-96 (APELANTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO SIMPLES
(ART. 180,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL) – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA
– IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS DE PROVA APTOS À CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.

Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de receptação simples ou de desclassificação desse delito para a respectiva modalidade culposa, quando as provas produzidas em ambas as fases da persecução penal, em especial as incongruências existentes nas declarações do apelante e das testemunhas, bem como, a apreensão de
notebook
e de motocicleta roubada, demonstram de modo evidente que ele
adquiriu coisas que sabia que se tratavam de produtos de crimes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Gival Gordiano
, contra a sentença anexada sob Id. 9950992/94, pela qual, foi
condenado
como autor pelo crime previsto no
art. 180,
caput,
do CP
, à pena de
1 ano de reclusão
em
regime aberto
e
10 dias-multa
.

Em suas razões o apelante almeja a
desclassificação
da
Receptação
simples para a
culposa
(Id.9950998).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do (Id. 9951986/87);
igualmente
, o parecer da PGJ
,
conforme transcrição livre que se faz do sumário oferecido (Id. 22372965):

Sumário: Acusado condenado nas penas do crime de receptação (art. 180,
caput
, do CP) – Irresignação defensiva – Pretendida a desclassificação para o crime de receptação culposa, ante a alegação de ausência de dolo específico do tipo consistente no conhecimento da origem ilícita do bem – Pretensão improcedente – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – Acusado que não produziu nenhuma prova a seu favor – Sentença que não merece reparos – Pelo
desprovimento do apelo
.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 23 de janeiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020